Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISSI ELLEM TEIXEIRA - CPF: 048.868.931-71 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), Maristela Cebalho Barros Moretto (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO - CPF: 926.869.821-87 (APELANTE), GEISSI ELLEM TEIXEIRA - CPF: 048.868.931-71 (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO - CPF: 926.869.821-87 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GEISSI ELLEM TEIXEIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE
WHATSAPP
VINCULADO AO TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVA DIGITAL VÁLIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
por autora e ré
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais e lucros cessantes. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e indeferiu o pedido de lucros cessantes. A ré apelou para afastar a condenação e a autora para majorar a indenização e obter a reparação por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade dos
prints
de
WhatsApp
como meio de prova; (
ii
) apurar a existência de ofensa à honra que justifique a condenação por dano moral; (
iii
) analisar a adequação do valor fixado a título de compensação moral; (
iv
) definir a possibilidade de indenização por lucros cessantes decorrentes de exoneração de cargo comissionado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os
prints
de mensagens extraídas do
WhatsApp
são válidos como prova documental, sobretudo quando não impugnados de forma específica, e desde que contextualizados por outros elementos de prova, conforme jurisprudência do STJ.

As mensagens enviadas pela ré no grupo de trabalho apresentam conteúdo ofensivo, com termos pejorativos e insinuações de ordem íntima, extrapolando os limites do razoável e configurando violação à honra e à dignidade da autora.

A divulgação das mensagens em grupo vinculado ao ambiente de trabalho ampliou a repercussão das ofensas, justificando o reconhecimento de dano moral
in
re

ipsa
, nos termos do art. 5º, X, da
CF
/1988.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostrou-se insuficiente diante da gravidade da conduta ofensiva, sendo majorado para R$
8
.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento, pois a exoneração de cargo comissionado é ato discricionário, e não há direito adquirido à permanência no cargo, tampouco comprovação de prejuízo certo e atual.

A concessão do benefício da justiça gratuita à autora deve ser mantida, ante a ausência de prova concreta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

Os
prints
de conversas extraídas do
WhatsApp
são meio de prova válido quando contextualizados e não impugnados de forma específica.

Mensagens com conteúdo ofensivo e difamatório enviadas em grupo de trabalho virtual configuram violação à honra objetiva e subjetiva, ensejando reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e sua repercussão.

Não cabe indenização por lucros cessantes em razão de exoneração de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, insuscetível de gerar expectativa de direito à continuidade no cargo.

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5º, X;

CC, art.
402; CPC, art. 1.010; CPC/2015
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2408609/PR; STJ,
AgRg
no HC 752.444/SC
;
TJMT
,
ApCiv

1000983-89.2021.8.11.0025
;
TJ
SP
,
Ap
Civ
1026049-23.2021.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCO
S
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
MARISTELA
CEBALHO
BARROS MORETTO

e

GEISSI ELLEM TEIXEIRA

contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes,

da

5ª Vara Cível de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedente a
presente
Ação de Reparação por Danos Morais e Lucros
Cessantes
ajuizada

por
GEISSI

ELLEM
TEIXEIRA
,
em desfavor de
MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO
, para condenar a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante
MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO

alega, em síntese, que os
prints
de conversas via
WhatsApp
apresentados pela autora não constituem prova válida do alegado dano moral, considerando a dificuldade de comprovar sua
origem, contexto e integridade
, sobretudo diante da facilidade de manipulação desses
conteúdos
.

Diante disso, requer que os documentos sejam desconsiderados, por
não atenderem aos critérios mínimos de autenticidade e veracidade capazes de lhes conferir força probatória.

No mérito, sustenta que
não há nexo de causalidade
entre sua conduta e o alegado abalo moral sofrido pela autora, motivo pelo qual não se justifica a condenação por danos extrapatrimoniais. Argumenta que
não houve violação significativa à esfera da personalidade
da parte autora, tampouco humilhação ou sofrimento intenso, tratando-se, segundo sua ótica, de
mero aborrecimento cotidiano
.

Por fim, contesta a concessão da
justiça gratuita à parte autora
, destacando que esta aufere
remuneração bruta mensal de R$ 8.360,00
(oito mil, trezentos e sessenta reais), valor que, segundo a apelante,
não justificaria a isenção do
pagamento das custas processuais e despesas de distribuição
, fixadas em
R$ 3.797,28
(
três mil, setecentos e noventa e
sete reais e vinte e oito centavos).

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada
Geissi

Ellem
Teixeira no ID
196983572
, na qual pugna pelo desprovimento integral do recurso.

Por sua vez, a
a
pelante

GEISSI

ELLEM
TEIXEIRA

pleitei
a
a necessidade de manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem e alega a insuficiência da indenização por danos morais, os quais foram arbitrados em R$
3.000,00.

Sustenta que o montante fixado se revela desproporcional
frente à humilhação, ofensa e injusta exposição
suportadas, em evidente violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal e aos
arts
. 21 e 297 do Código Civil.

Aduz, também, que ficou comprovada a necessidade de condenação em lucros cessantes
pleiteados na inicial
, visto que somente foi exonerada do cargo comissionado porque a
ré, utilizando-se da sua posição de esposa do deputado/empregador, causou a sua demissão, o que lhe prejudicou financeiramente.

Diante disso,
pugna pelo
provimento
do recurso para que o valor arbitrado a título de danos morais seja majorado e, ainda, seja fixad
a
indenização por lucros cessantes nos exatos termos da inicial.

A parte ré, ora apelada, apresentou contrarrazões no ID

196882133
,
oportunidade em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
no ponto em que se discute a possibilidade, ou não, da fixação de indenização por lucros cessantes.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o
s
r
ecurso
s
ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A parte
Maristela
Cebalho
Barros Moretto
suscitou preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
, afirmando que o recurso interposto por
Geissi

Ellem
Teixeira

não deve ser conhecido
no ponto em que discute o cabimento de lucros cessantes
, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da
sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo
Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo
grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, o seguinte
julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da
sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
”
(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser
reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da
sentença.

Portanto,
rejeito

a preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte
ré
Maristela
Cebalho
Barros Moretto
arguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita
à parte

autora
Geissi

Ellem
Teixeira
, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a
parte ré
não trouxe aos autos elementos qu
e desconstituíssem a alegação da parte beneficiária
.

Nesse sentido:

“
[...]
JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479).
[...]
”

(
TJ-SC -
APL
:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023,
Quinta Câmara de Direito Civil)

Sustenta que a autora aufere mensalmente o salário bruto de R$ 8.360,00 (oito mil, trezentos e sessenta reais), o que não a impediria, portanto, de arcar com
as custas
e despesas de distribuição no importe de R$ 3.797,28 (três mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos). Todavia,
tenho que
não é possível presumir ou cogitar que a parte beneficiária, que possui ganhos líquidos de aproximadamente
R$ 6.331,95
(seis mil, trezentos e trinta e
um reais
e noventa e cinco centavos)
, possa arcar com as despesas
processuais sem comprometer a sua subsistência
.

Outrossim
, chega a ser um contrassenso
basear

o pedido de revogação
em ganhos brutos, eis que
o salário bruto não representa a renda disponível
e viola frontalmente a ideia de mínimo existencial e a garantia da dignidade humana. Desse modo, o entendimento que já vem sendo adotado por este Relator é de
que
o critério para concessão do benefício da justiça gratuita deve levar em consideração os rendimentos líquidos do requerente, pois apenas estes refletem sua real capacidade financeira
.

Além disso, a concessão do benefício da gratuidade judiciária não deve ser limitada apenas à população em estado de miséria, mas também deve abranger pessoas que enfrentam dificuldades financeiras atuais que impedem o pagamento das custas processuais, bem como aquelas que não têm condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família.

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta
de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo
não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A atuação do Poder Judiciário na esfera da responsabilidade civil deve ser orientada pela busca de equilíbrio entre o
direito à reparação do dano efetivamente comprovado
e a

necessidade de se evitar o estímulo à litigância baseada em meros dissabores cotidianos
.

Assim, a análise do cabimento da indenização por danos morais e materiais exige
cuidadosa ponderação do nexo causal, da extensão do prejuízo e da razoabilidade do valor arbitrado
, sempre com atenção às peculiaridades do caso concreto.

Em paralelo,
a evolução tecnológica trouxe novos desafios ao processo civil, especialmente no tocante à
valoração da prova digital e à aferição de sua autenticidade e integridade
.
Conversas extraídas de aplicativos de mensagens, como o
WhatsApp
, tornaram-se elementos recorrentes em demandas que envolvem alegações de ofensa, exposição ou quebra de vínculos pessoais e prof
issionais.

Nessas hipóteses, impõe-se ao julgador

avaliar criteriosamente a consistência, o contexto e a veracidade das informações trazidas aos autos
, à luz das regras do ônus da prova e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No
caso em apreço, ambas
as partes interpuseram recurso de apelação contra o ato sentencial que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Lucros
Cessantes ajuizada por
GEISSI

ELLEM
TEIXEIRA
PETRUNILIO

em desfavor de
MARISTELA
CEBALHO
BARROS MORETTO
.

2.Em síntese, a autora informa quetrabalhou como Assessora Jurídica do Deputado Valmir Moretto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso de 01/03/2019 a 31/07/2020, quando foi exonerada. Alega ter sofrido reiteradas violências psicológicas, constrangimentos e humilhações no exercício de sua função, praticadas pela esposa do Deputado, Sra. Maristela
Cebalho
Barros Moretto, ora requerida.

3. Relata que a requerida, movida por ciúmes, tentou limitar sua atuação profissional e desqualificar seu trabalho. Nos primeiros
meses, proibiu sua participação em reuniões externas. Informa que durante a pandemia, a requerente foi convocada a se deslocar diariamente de Conquista D’Oeste a Pontes e Lacerda (200 km ida e volta), mesmo em período de férias, sem qualquer compensação posterior.

4. Narra que no ambiente de trabalho, instalado na residência do Deputado em decorrência do estado pandêmico, foi alvo de ofensas e humilhações públicas pela requerida. Informa que em 22/04/2020, após auxiliar a enteada do Deputado, foi expulsa da residência
sob gritos
e ofensas. Ainda, em 19/07/2020, a requerida enviou mensagens ofensivas no grupo de trabalho, exigindo sua exoneração, que se concretizou em 31/07/2020, acarretando danos profissionais e financeiros.

5. Diante dos fatos e provas anexadas, a requerente pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, no valor de R$ 106.576,16 (cento e seis mil quinhentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), além de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

13. A parte requerida arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que os fatos em
litigio
decorrem de vínculo laboral da autora, o que atrai a competência da justiça especializada (Justiça do Trabalho).

14. Pois bem, as regras de competência
ratione materiae
da Justiça do Trabalho estão previstas no artigo 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004. E para a definição da competência, deve-se levar em conta a natureza da relação jurídica discutida nos autos. Esta, aliás, é a orientação do próprio STJ (
AgRg
no CC 96150/BA, Primeira Seção,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, j. em 06.11.2008).

15.Na espécie, tenho que a natureza da relação jurídica discutida nos autos não é oriunda de uma relação de trabalho.

16.Em comentário sobre o artigo, o ilustre
Uadi

Lammêgo

Bulos
refere que o “
inciso
VI,
supratranscrito, assegura a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ações de indenização por dano moral, decorrentes de vínculos empregatícios.”

17. Todavia, esse não corresponde ao caso dos autos, uma vez que a autora propôs ação de indenização por danos morais, alegando ter sido ofendida em sua honra pela requerida, esposa do empregador da autora, supostamente movida por ciúmes, o que afasta a discussão acerca de questões laborais.

18.O fato de as ofensas terem ocorrido em grupo de
whatsapp
do trabalho da autora, não constitui fator suficiente a configurar relação de trabalho.

19. Por certo, o fato de ter a desavença noticiada na inicial ocorrida em ambiente de trabalho, por si só, não se traduz em elemento suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho. A rigor, a relação jurídica de direito material travada entre as partes é de responsabilidade civil extracontratual, não guardando relação alguma com o contrato de trabalho.

20. Afasto, portanto, a preliminar aventada.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

21. A requerida alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que a relação de trabalho da requerente era estritamente com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sustentando que eventuais ações deveriam ser propostas contra o Estado.

22. Contudo, tal alegação não se sustenta.
A presente
demanda não trata de direitos trabalhistas ou de qualquer obrigação advinda do vínculo funcional da requerente com a Assembleia Legislativa, mas sim de atos ilícitos praticados exclusivamente pela requerida, Sra. Maristela
Cebalho
Barros Moretto, que extrapolam a esfera administrativa e dizem respeito a condutas de cunho pessoal, consistindo na suposta prática de assédio moral, humilhações e constrangimentos que teriam causado danos à requerente.

23. Dessa forma, a requerida figura no polo passivo da ação não por qualquer vínculo trabalhista, mas por suas próprias condutas.

24. Por tais razões, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, prosseguindo-se com a análise do mérito.

(...)

MÉRITO

28. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

29. Conforme acima relatado cuida-se de demanda indenizatória na qual pretende a parte Autora ver-se compensada pecuniariamente por danos morais e lucros cessantes oriundos de mensagens postadas em grupo do aplicativo
WhatsApp
com intuito difamatório e injurioso,

30. Pois bem, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, assenta-se na comprovação do dano à vítima, da culpa do agente e do nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste.

31. É o que prescreve o art. 186 do Código Civil, vejamos: "
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

32. E o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

33. A respeito da caracterização do dano moral, cumpre destacar as lições dos professores A.
Minozzi
e Sérgio Cavalieri Filho,
insertas no livro de autoria do segundo
:

[...]

34. Assim sendo, embora a privacidade, a honra e a imagem sejam garantias constitucionalmente asseguradas, como também o respectivo direito à indenização, caso caraterizados meros aborrecimentos do dia a dia, não se pode falar em indenização por danos morais.

35. Volvendo aos autos, depois de analisar detidamente o contexto probatório, estou convencido de que a ofensa praticada pela ré,
consubstanciada em envio de mensagem eletrônica ofensiva a autora em grupo de aplicativo de mensagem vinculado ao trabalho da autora é passível de indenização, pois superou os meros aborrecimentos que se devem suportar na vida cotidiana.

36. Com efeito, ficou provado que a requerida, por meio do aplicativo
WhatsApp
, conforme se verifica dos documentos juntados da inicial, remeteu no grupo de trabalho da autora registrado com o nome “(
ALMT
) Moretto”, mensagens sabidamente desnecessárias, de conteúdo humilhante, inadequado e reprovável.

37. Confira-se:

"Eu quero a exoneração dessa vadia dess
a
Geis
se
.

[
...] Estou cansada de tolerar dando em cima do meu marido se oferecendo pedindo carona”

[...
]

O dona
Geisa
vou falar uma coisa para
você..
Você sabe
porque
a política é uma porcaria? Porque
tá
cheia de pessoa igual a você
, exatamente, umas biscate que se forma e fica
atras
de deputado para ganhar um cargo e fica em cima de tudo quanto é pessoa, advogado, que eu vi você fazer, e agora, do bendito deputado, né.
Igual a você minha filha eu conheci foi mais de cinquenta”

[...]

Tô
cansada de vagabunda igual você ficar se oferecendo querendo carona e querendo dar para o meu marido, foi a última,
cê
escuta bem o que eu
to
falando”

38. Sendo assim, tenho para mim que a requerida, agiu com inegável excesso, pois os teores das mensagens transcenderam o tolerável.

39. Logo, imperiosa necessidade de acolher o pedido indenizatório da inicial, haja vista que a ofensa ao patrimônio imaterial da autora restou
caracterizado
.

40. Reconhecido o dano moral, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório, cuja finalidade se assenta tanto no efeito repressivo-pedagógico do agente, como também na satisfação da vítima, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa.

41. Quanto a esse aspecto, o juiz deve estar atento a todas as circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como nas diretrizes do art. 944 do Código Civil Brasileiro.

42. Sobre o tema, Rui
Stoco
, em sua obra Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1997, p. 564, sustenta: "(...)
o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

43. Daí caber ao juiz
a
árdua tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil à parte autora ou reduza a indenização a montante ínfimo ou simbólico.

44. A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ilícito e do ofendido, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável para que não volte a cometê-lo.

45. Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresentar irrisório.

46. Ainda sobre a matéria, trago à baila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...
]

47. Na hipótese em apreço, em atenção a todas as circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é suficiente para mitigar os efeitos da ofensa moral infligida à autora.

48. A condenação, nessa quantia, obviamente, não apaga o ilícito cometido pela requerida, e não enseja enriquecimento da autora. Contudo, coloca a ofensora em situação de alerta para que não volte a violar o patrimônio personalíssimo de outrem.

49. Registro que conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso (Súmula54/STJ).

50. Ainda, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

LUCROS CESSANTES

51. A requerente pleiteia indenização por lucros cessantes sob o argumento de que sua exoneração antecipada teria interrompido a sua prestação de serviços até o final do mandato do Deputado. No entanto, tal pretensão não encontra respaldo jurídico e deve ser afastada.

52. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes somente são devidos quando há comprovação efetiva de que o prejuízo alegado era certo e inevitável, e não apenas uma mera expectativa de ganho futuro. No presente caso, a requerente ocupava cargo em comissão, cuja exoneração
ad nutum
é prerrogativa do agente político que a nomeou, sem que haja qualquer garantia de permanência até o fim do mandato.

53. Além disso, a tese da requerente baseia-se exclusivamente em uma presunção de continuidade no cargo, o que não se sustenta juridicamente. A simples expectativa de permanência no emprego não gera direito a indenização por lucros cessantes, pois não há comprovação de que a requerente permaneceria na função até o final do mandato do Deputado.

54. Por tais razões, inexistindo direito adquirido à manutenção no cargo e sendo a exoneração ato legítimo e discricionário da administração pública, deve ser afastado o pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de fundamento jurídico e comprovação efetiva de prejuízo material.

DISPOSITIVO

55.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de
CONDENAR
a requerida
MARISTELA
CEBALHO
BARROS MORETTO
ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

56. A quantia arbitrada a título de danos morais deverá observar a incidência de juros de mora, calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização
monetária (IPCA), a partir do evento danoso, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento, observando-se o INPC.

57. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (20% autora e 80 % ré) ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,observada a norma do art. 98, §3º, do CPC.

[...]”

DO RECURSO DA PARTE MARISTELA
CEBALHO
BARROS MORETTO

A apelante sustenta, inicialmente, que os
prints
de conversas por
WhatsApp
apresentados pela autora não preenchem os requisitos mínimos de autenticidade e veracidade, razão pela qual requer o reconhecimento de sua
imprestabilidade como meio de prova
.

No entanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
os registros de conversas extraídos de aplicativos de mensagens podem ser admitidos como prova documental
, desde que não impugnados de forma específica e acompanhados de contexto que permita aferir sua verossimilhança.

A fim de corroborar esta conclusão, transcrevo excertos de julgados d
o Superior Tribunal de Justiça
:

“
A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência
como forma de se comprovar determinados
fatos, principalmente no campo digital (
art
. 384 do CPC). O simples fato de alguns trechos das conversas não
terem sido registrados
em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas,
principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova
.
”
(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI
, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 -
QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024, grifo nosso)

“
No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia,
pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de
WhatsApp
obtida através dos
prints
da tela do aparelho celular da vítima.
In
casu
,
o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos
prints
, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os
prints
que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. [...]. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.
”
(
STJ
-
AgRg
no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022
, grifo nosso
)

“
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que
seja,
a ponto de invalidar a prova.
”
(
STJ
- HC 574.131/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
4/9/2020)

No presente caso, a apelante
se limita
a afirmar genericamente a possibilidade de manipulação do conteúdo,
sem apresentar qualquer contraprova ou indício de falsidade
, o que, por si só,
não descaracteriza a força probatória dos documentos acostados
.

Por outro lado, além
dos
prints
, a autora juntou
Boletim de Ocorrência (ID 48933740) e
uma série de
áudios cujo teor
, vale dizer,
n
ão foi negado pela ré. Ao contrário
,
atribuiu à sua conduta o caráter de mero dissabor, o que confirma, ainda que indiretamente, a ocorrência dos fatos descritos na exordial.

Superada a
questão
, no mérito, a apelante alega ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano moral reconhecido na sentença, defendendo que os fatos narrados configurariam mero dissabor.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que os elementos probatórios evidenciam
nítida
conduta ofensiva à honra e à imagem da autora, em especial pelo uso indevido da posição social da apelante para influenciar sua
demissão do cargo comissionado.

Oportunamente,
transcreve
m
-se
trechos dos áudios acostados aos autos, nos quais a requerida
imputa à autora conduta de natureza íntima, sugerindo envolvimento pessoal com o superior hierárquico
, o que denota acusação grave e aten
tatória à sua honra e dignidade:

“
Boa noite

Amanhã

Eu quero a exoneração

dessa vadia dessa
Geisse

Estou cansada de tolerar
dando em cima do meu marido se
ofereçendo
pedindo carona
”
(
mensagem enviada no grupo “(
ALMT
) Moretto”,
página
5
, ID
48933702
, grifo nosso
)

“
Tô
cansada de
vagabunda igual você ficar se oferecendo e querendo carona e querendo dar para o meu marido
, foi
a
última,
cê
escuta bem o que eu
to
te falando
” (ID 48933728, grifo nosso)

“
Geise
, é a Maristela
. Vou falar uma coisa
pro

cê
. Foi
a
última vez que você pediu carona avisando que saiu cedo, tarde, a puta que o pariu, com o meu marido,
tá
? A última
.” (ID 48933725, grifo nosso)

“
O dona

Geisa
vou falar uma coisa para você... Você sabe
porque
a política é uma porcaria? Porque
tá
cheia de pessoa igual a você, exatamente, umas biscate que se forma e fica
atras
de deputado para ganhar um cargo e
dando
em cima de tudo quanto é pessoa
, advogado, que eu vi você fazer, e agora, do bendito deputado, né. Igual a você minha filha eu conheci foi mais de cinquenta
”
(ID 48933729, grifo nosso)

“
Então se tem alguém que
tá
precisando de um psicólogo, de um médico, de alguma coisa, eu acredito que é você
. Que nunca
precisou tolerar nada na sua vida.

Muito diferente de mim, que
tô
quase 20 anos na política tolerando
pessoas igual a você
.

Então você se ponha no seu lugar,
tá
?

Vai procurar outro político para dar em cima, para ficar enchendo o saco, para ficar desrespeitando
igual você está fazendo, igual você fez na minha casa
[...].” (ID 48933730, grifo nosso)

“
E eu estou colocando no grupo
porque na próxima vez que for contratar uma pessoa,
olhar se ela tem decência
, ao invés de mentir.

Porque quando você foi contratada, falaram até que você era casada.

Uma pessoa que tem índole, bom caráter, não precisa mentir que ela é casada.

Por quê?

Porque estava na sua cara
.

Então tinha que mentir para te contratar.

Foi assim que você entrou
.” (ID 48933733, grifo nosso
)

A análise dos trechos transcritos revela que a requerida dirigiu à autora declarações de conteúdo ofensivo, com termos depreciativos e conotação vulgar, atribuindo-lhe conduta desonrosa tanto no ambiente de trabalho quanto no convívio social. As mensagens extrapolam o mero desentendimento interpessoal, uma vez que envolvem insinuações de natureza íntima e juízos morais que impactam negativamente a imagem da autora.

A gravidade do episódio se intensifica pelo fato de as manifestações terem sido divulgadas em grupo de mensagens associado ao contexto profissional, expondo a autora perante terceiros e ampliando os efeitos lesivos à sua honra objetiva e subjetiva. Nessas circunstâncias, evidencia-se a violação à dignidade da pessoa e à sua reputação, justificando a reparação por danos morais, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

É firme o entendimento jurisprudencial de que o dano moral, em casos dessa natureza, decorre da própria prática de ofensas capazes de comprometer a imagem, o bom nome e o equilíbr
io emocional da parte ofendida.

Diante da comprovação nos autos de conduta que transbordou os limites da civilidade e da razoabilidade, é de rigor a manutenção da condenação imposta, não merecendo acolhimento o pedido de sua exclusão.

Nesse sentido:

“
Nos termos do artigo
186
do
Código Civil
, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusiva
mente moral, comete ato ilícito.
A ofensa verbal, por meio do uso de atributos negativos consistentes em palavras e termos depreciativos, configuram
ato ilícito e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, ainda mais quando proferidas por meio de áudio divulgado em grupo de
whatsapp
.
”

(
TJ-MT
10009838920218110025 MT, Relator
.:
LUCIA
PERUFFO
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022)

“
Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da
Constituição Federal
, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.
pode
-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado.
”

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1016497-
85 .
2020.8.11.0003, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/11/2023)

“
Recurso Inominado - Danos morais - Difamação e injúria -
Ofensas proferidas em grupo do aplicativo de mensagens
Whatsapp
- Sentença de parcial procedência - Inconformismo da parte requerida - Arcabouço probatório apto
à
amparar a versão autoral -
Ofensa à honra demonstrada
atravês
de prova documental e mensagens de voz -
Bom nome e reputação conspurcados -
Afronta aos direitos da personalidade
- Ato ilícito comprovado -
Dever de indenizar configurado
- Arbitramento - Indenização fixada nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido.
”

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03037456320188240090, Relator
.:

Luis
Francisco
Delpizzo
Miranda, Data de Julgamento: 13/10/2022, Primeira Turma Recursal
, grifo nosso
)

“
Ação indenizatória por danos morais
c.c
. pedido de obrigação de fazer consistente em ato de retratação.
Mensagem em
grupo de
whatsapp
de condôminos
. Mensagem com conteúdo
difamatório desacompanhada

de qualquer prova das alegações
. Defesa que se limita a afirmar que a mensagem se refere
a
outra pessoa e não ao autor. Testemunhas que provam que as mensagens foram recebidas pelos destinatários como referência ao autor.
Ato capaz de causar
dano à honra e imagem da pessoa
. Dever de indenizar configurado
. Indenização fixada em R$10.000,00. Quantum que se releva proporcional e razoável, sendo suficiente à reparação se
m causar enriquecimento ilícito
.
[...]
”
(TJ-SP -
Apelação Cível: 1026049-23.2021
.8.26.0100 São Paulo, Relator
.:
Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 30/01/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024
, grifo nosso
)

Logo, o presente recurso não merece prosperar.

D
O RECURSO DA PARTE
GEISSI

ELLEM
TEIXEIRA

A autora,
Geissi

Ellem
Teixeira
, também interpôs recurso de apelação, por meio do qual impugna o valor fixado a título de
indenização por danos morais
, reputando-o insuficiente diante da gravidade dos fatos.

Sustenta que a quantia arbitrada em R$ 3.000,00
,
mostra-se
desproporcional frente à humilhação, exposição e ofensas por ela suportadas, em
afronta ao disposto no
art. 5º, X, da Constituição Federal
, bem como aos
arts
. 21 e 297 do Código Civil
, que resguardam a inviolabilidade da honra, da imagem e da vida privada.

Alega, ainda, que restou demonstrado nos autos o prejuízo financeiro decorrente da
exoneração do cargo comissionado que ocupava
, a qual, segundo afirma, ocorreu em razão da conduta da requerida — que, valendo-se de sua condição de esposa do deputado responsável pela nomeação, teria influenciado diretamente na decisão de dispensa. Assim, requer a
condenação ao pagamento de lucros cessantes
, nos exatos termos postulados na petição inicial.

A autora
se
insurge contra o valor fixado a título de danos morais, alegando que os R$ 3.000,00 arbitrados são insuficientes para reparar a extensão da ofensa sofrida.

Com razão.

Conforme já exposto, as manifestações da requerida foram ofensivas, de cunho pessoal e divulgadas em grupo de mensagens vinculado ao ambiente profissional da autora, o que potencializou sua repercussão e agravou os efeitos lesivos à sua imagem e honra. Nessas circunstâncias, o valor arbitrado na sentença
se mostra

discrepante frente à gravidade dos fatos e à intensidade do abalo extrapatrimonial sofrido
, não atendendo adequadamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem orientar o arbitramento da indenização.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto,
entendo ser cabível a majoração da indenização por danos morais para

R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, valor
que melhor reflete o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Tal valor não diverge da quantia normalmente fixada por este Sodalício em casos análogos:

“
As mensagens postadas pelo recorrente
no
grupo
de
WhatsApp
,
imputando ao recorrido práticas de corrupção e desvio de recursos públicos, extrapolam o direito à liberdade de expressão e configuram
ofensa
à honra, ensejando a obrigação de indenizar.

O
dano

moral
decorre do próprio ato ofensivo (
dano

in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

O
quantum
indenizatório de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir função compensatória e pedagógica.
”
(
TJ-MT

1053782-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO
ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no
DJE
13/02/2025
)

“
Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que, em ação de indenização
por

danos

morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo os efeitos da revelia e condenando o recorrente ao pagamento de
R
$
6.000,00

(seis
mil
reais)
ao autor. O pedido de indenização decorre de
ofensas
proferidas pelo recorrente em
grupo
de
WhatsApp
com mais de 200 membros.
[...]
As mensagens ofensivas proferidas em
grupo
de
WhatsApp
com
ampla visibilidade extrapolam o mero dissabor e atingem a honra objetiva do recorrido,
configurando
dano

moral
indenizável
.
”
(
TJ-MT

1039736-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA
CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025,
P
ublicado

no
DJE
13/03/2025
)

“
O direito à privacidade, à honra e à imagem consubstancia garantias constitucionalmente asseguradas, de forma que a responsabilidade civil passível de reparação por
danos

morais
, em casos de
ofensa
a tais quesitos, ocorre quando houver a intenção de injuriar, difamar ou caluniar
aqueles aos quais se refere.
Pratica ato ilícito aquele que, de forma injusta e desnecessária, por meio de mensagem escrita remetida via aplicativo do
WhatsApp
, agride a outrem, dirigindo-lhe palavras de cunho humilhante e constrangedor, cujo acesso é visualizado pelo
s demais membros participantes.
Tem direito à reparação por
danos

morais
a vítima que recebeu mensagem escrita, de conteúdo ofensivo, capaz de abal
ar o seu estado psicológico.
Na fixação do valor referente à indenização por
danos

morais
, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório. O valor da indenização, fixada
em
R
$
5.000,00
(cinco mil reais)
deve ser mantido, já que fixado mediante a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
”

(
TJ-MT
1003319-30.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Relator
.:

NÃO INFORMADO
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no
DJE
29/05/2024)

No que tange ao pedido de
indenização por lucros cessantes
, entendo que este
não comporta acolhimento
.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização por lucros cessantes pressupõe
a demonstração inequívoca de que o prejuízo alegado era certo, atual e diretamente decorrente do ato ilícito
,
não bastando, para tanto, mera expectativa de ganho futuro
.

No caso concreto,
a autora ocupava cargo em comissão
, cuja exoneração constitui prerrogativa discricionária da autoridade nomeante, nos termos do art. 37,
II, da Constituição Federal. Em outras palavras, trata-se
de função de livre nomeação e exoneração
,

que
não confere estabilidade nem gera direito subjetivo à continuidade
no exercício do cargo
.

Desse modo,
a simples alegação de que a exoneração teria decorrido de influência indevida da requerida, sem a devida comprovação nos autos, não se mostra suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de lucros cessantes
.

A propósito:

“
A nomeação para os cargos em comissão, consignados como de livre provimento por força do art.
37
,
II
, da
Constituição Federal
, em
via de regra
, não confere estabilidade - sequer relativa - a seus ocupantes; portanto, infere-se que a exoneração é também despida de tais restrições. Precedente:
RMS
25.138/MG
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
30.6.2008.
”
(
STJ
-
REsp
: 1979300 MT 2022/0000139-2, Relator.: Ministro
OG
FERNANDES, Data de Publicação: DJ 26/04/2022)

“
A alegação de que são
“
questionáveis
”

os motivos que ensejaram a exoneração da apelante não tem
cabimento, pois o cargo que ela ocupava era de provimento em comissão, isto é, exonerável
ad nutum
, segundo conveniência e oportunidade da Administração Pública (art. 37, II, da Constituição Federal).

[...]
”

(TJ-GO - AC: 53362285320208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator
.:
Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
O provimento de cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela Administração, e, de conseguinte, não confere estabilidade ao se
u ocupante, inteligência do art
. 37, II, d
a Constituição da
Republica
.
A exoneração de servidor comissionado não é capaz de ensejar danos de natureza moral, pois a dispensa imotivada é inere
nte à natureza deste cargo.
Igualmente,
no que
pertine
aos lucros cessantes, não há se falar em inde
nização por perda de uma chance
.
”

(TJ-GO 0403431-
10.2015.8.09 .
0168, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2022
, grifo nosso
)

Registre-se
, ainda, que
inexiste
respaldo legal ou mesmo
prova robusta de que a autora teria direito certo à manutenção do cargo por prazo determinado, tampouco de que
não teria capacidade de trabalhar em outra função
. Assim,
ausente o nexo de causalidade e considerando a natureza do cargo então ocupado pela apelante
,
o pedido não merece prosperar
.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares arguidas por MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO
.
Na oportunidade,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por GEISSI ELLEM TEIXEIRA
, apenas para determinar a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, mantendo a sentença em seus demais termos por estes e seus próprios fundamentos
.

Devido ao provimento
parcial
do recurso da autora/apelante, re
d
istribuo
aos ônus sucumbenciais
, sendo
6
0% para aquela e
4
0% para a ré/apelada
, observada a
suspensão de sua exigibilidade em razão da
gratuidade da justiça deferida à apelante
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025